Tribunal: TJMT
Processo: 1045416-96.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045416-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESIO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 207.465.631-91 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

– SE
NTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e compras, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando

a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Se

a parte não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, bem como os encargos moratórios pactuados e

não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
:
1045416-96.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

GENESIO MARCOLINO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº
1045416-96.2022.8.11.0041
proposta por
GENESIO MARCOLINO DA SILVA
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%,mantendo, no mais, o empréstimo como pactuado.Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples e suspendeu os descontos efetuados em folha de pagamento da autora, até a adequação do contrato, julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, fixando as custas “pro rata”, de modo que cada parte arque com os honorários de seu patrono.

O Apelante defendeu que o Apelado utilizou o limite do cartão de crédito para saque e ainda para compras, esclarecendo que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma conta corrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, o Apelado tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelado, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu pela
inexistência de qualquer vício de consentimento no caso em apreço, uma vez que a parte apelada se valeu das suas facilidades em pelo menos uma ocasião, conduta esta que se apresenta totalmente incompatível com a de quem, de fato, não teria realizado a contratação.

Aduz não ser crível a alegação do apelado de que foi ludibriada, pois as cláusulas contratuais são claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado se tratava de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como, ficou comprovado que a parte conhecia a modalidade contratual, tanto que utilizou os valores contratados, restando evidente que inexistiu qualquer vicio no ato de contratação ou erro substancial passível de invalidar a operação ou alterar os encargos do contrato.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.

166192260, alegando, preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o Apelado que o Recurso não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos

já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que a apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável à apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada pelo apelado,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito Consignado (id nº

166192239 – pag 1 e 2 ) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização do Cartão nº
***************6923
pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado veio o instrumento contratual nº 00862812954
,
- “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito Consignado (id nº

166192239 – pag 1 e 2 ),

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Cumpre esclarecer, ainda, que a autora realizou (saques), nos valores de R$1.300,00
, R$ 363,50, R$ 1.034,15, R$ 189,56, R$ 299,28, R$ 440,84, R$ 251,74
, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante, conforme os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira (id nº

166192240)

Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas
(id.
Id nº 109486178 – pág. 02, 06, 08, 12, 26, 48 ,64, 100 e 128
), com sua utilização por

em estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante.

Ainda que hodiernamente existem diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que a requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a parte autora não se manifestou quanto as faturas em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Portanto, resta incontroverso que, conforme os saques solicitados pela parte autora e as compras realizadas, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde março de 2011, conforme ficha financeira

juntados aos autos (id nº 166192219) e Planilha de valores (id nº 166014516) não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto”
(id. 166192240)
que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

O autor, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO”, constando dados do saque e compra e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

O apelante esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Do mesmo modo, não há que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais, principalmente quanto aos encargos moratórios, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Isso porque, não há falar que o apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros e encargos equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito consignado, bem como os encargos de mora previstos no contrato e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive quanto aos encargos moratórios, ainda mais quando o apelado não nega ter recebido o valor sacado.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização por danos morais.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

A instituição financeira
agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso., reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023